Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, PRECEDENTES DO STJ E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, em habeas corpus, denegou a ordem impetrada, que visava ao reconhecimento da nulidade da citação por edital, à extinção da punibilidade pela prescrição e ao trancamento da ação penal por violação ao princípio da duração razoável do processo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à validade da citação editalícia, à análise de precedentes jurisprudenciais e à duração razoável do processo.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da citação editalícia, consignando que foram esgotados os meios de localização disponíveis à época.
5. A alegação de prematuridade do edital e de inconsistências entre mandados e certidões constitui pretensão de rediscussão do mérito, demandando reanálise de elementos fático-probatórios incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
6. A questão da duração razoável do processo foi expressamente enfrentada, fundamentando-se que o prolongamento temporal decorreu da não localização do paciente e da suspensão processual instituída em seu benefício.
7. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o julgamento de mérito proferido por este Tribunal, situação que não pode ser examinada por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.